Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-81.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA PREDATÓRIA. LITIGÂNCIA ABUSIVA. FINALIDADE INTEGRATIVO-RETIFICADORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a litigância abusiva e a caracterização de demanda predatória em razão da fragmentação de ações ajuizadas com a mesma causa de pedir – inscrição em cadastros de inadimplentes sem notificação prévia – todas patrocinadas pelo mesmo advogado, visando honorários de sucumbência. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto aos fundamentos para a qualificação da demanda como predatória, à faculdade de escolha do juízo comum em detrimento do Juizado Especial e à natureza facultativa do litisconsórcio passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre pontos essenciais indicados pela embargante, configurando omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se destinam apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a caracterização da litigância abusiva, fundamentando-se em notas técnicas, na análise de processos ajuizados pelo mesmo patrono e no padrão reiterado de fragmentação de ações idênticas, demonstrando violação à boa-fé objetiva.
5. A decisão destacou que não há litisconsórcio passivo necessário, que a opção pelo juízo comum visou à obtenção de honorários de sucumbência e que a multiplicidade de ações semelhantes evidencia a prática predatória.
6. A mera irresignação da embargante com os fundamentos jurídicos do acórdão não caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos jurídicos do julgado, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. O acórdão não é omisso quando enfrenta de forma fundamentada as questões centrais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine todas as teses invocadas pela parte.
3. A fragmentação de demandas idênticas com o mesmo objeto e patrocinadas pelo mesmo advogado caracteriza litigância predatória, em violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1o; Lei 9.099/1995, art. 55.